Tribunal: TJSP
Processo: 1034612-79.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Retenção de valores do cliente por seus advogados. Corréu Dorival que figurou na procuração assinada pelo Autor e efetivamente levantou os valores devidos ao cliente. Irrelevância de ter repassado tais valores ao sócio ou, atualmente, não mais fazer parte da sociedade advocatícia. Inexistência de qualquer cerceamento de defesa, pela inutilidade de prova oral na hipótese dos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Retenção de valores do cliente por seus advogados. Corréu Dorival que figurou na procuração assinada pelo Autor e efetivamente levantou os valores devidos ao cliente. Irrelevância de ter repassado tais valores ao sócio ou, atualmente, não mais fazer parte da sociedade advocatícia. Inexistência de qualquer cerceamento de defesa, pela inutilidade de prova oral na hipótese dos autos. Interesse processual do Autor que repousa sobre a retenção indevida de valores pelos causídicos. Eventual compensação de valores não serve de fundamento para retenção de valores pelos advogados, que deveriam se valer de vias próprias para o caso de inadimplemento do pagamento de seus honorários. Impossibilidade de compensação de valores nos autos, haja vista a necessidade de ampla instrução probatória e que foge muito da causa de pedir inicial, sem qualquer pleito reconvencional adequado. Danos morais indenizáveis ao Autor existentes, haja vista retenção indevida de valores exorbitar muito de meros dissabores inerentes à vida social cotidiana. Direitos dos causídicos entre si e em relação ao cliente eventualmente inadimplente que devem ser buscados por vias próprias. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034612-79.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DORIVAL MAGUETA e MAURÍCIO TAVARES, é apelado ALCIDES
RAFAEL.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034612-79.2016.8.26.0100ldDnf Voto no 33047 2
Apelação Cível no 1034612-79.2016.8.26.0100
Apelantes/Réus:
DORIVAL MAGUETA e MAURICIO TAVARES
Apelado/Autor:
ALCIDES RAFAEL
MM. Juiz de Direito: Luiz Antonio Carrer
Comarca de São Paulo 13a Vara Cível
Voto no 33047
AÇÃO DE COBRANÇA. Retenção de valores do cliente por seus
advogados. Corréu Dorival que figurou na procuração assinada pelo
Autor e efetivamente levantou os valores devidos ao cliente.
Irrelevância de ter repassado tais valores ao sócio ou, atualmente, não
mais fazer parte da sociedade advocatícia. Inexistência de qualquer
cerceamento de defesa, pela inutilidade de prova oral na hipótese dos
autos. Interesse processual do Autor que repousa sobre a retenção
indevida de valores pelos causídicos. Eventual compensação de
valores não serve de fundamento para retenção de valores pelos
advogados, que deveriam se valer de vias próprias para o caso de
inadimplemento do pagamento de seus honorários. Impossibilidade
de compensação de valores nos autos, haja vista a necessidade de
ampla instrução probatória e que foge muito da causa de pedir inicial,
sem qualquer pleito reconvencional adequado. Danos morais
indenizáveis ao Autor existentes, haja vista retenção indevida de
valores exorbitar muito de meros dissabores inerentes à vida social
cotidiana. Direitos dos causídicos entre si e em relação ao cliente
eventualmente inadimplente que devem ser buscados por vias
próprias. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de “ação de cobrança” (e-fls. 01/08)
ajuizada por ALCIDES RAFAEL contra DORIVAL MAGUETA e MAURICIO
TAVARES, julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 579/581, 587/588 e 594), cujo
relatório adoto, condenando os Réus ao pagamento de R$ 21.496,82 a título de
devolução de valores retidos do Autor, R$ 10.000,00 a título de indenização por
danos morais, custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034612-79.2016.8.26.0100ldDnf Voto no 33047 3
de sucumbência, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Autor.
Inconformado, o Corréu DORIVAL interpôs
recurso de apelação (e-fls. 597/612), aduzindo que a r. sentença deve ser
reformada ou apelada, seja porque nunca participou de contratação ou pagamentos
ao Autor, tendo figurado meramente na procuração fornecida à sociedade de
advogados e realizado o levantamento de valores, com imediato repasse a seu
socio, o outro Corréu, não sendo responsável por eventual retenção de valores ou
por indenização daí decorrente, mesmo porque não pôde produzir provas orais em
Juízo e não mais participa da sociedade de advogados referida.
Igualmente inconformado, o Corréu MAURÍCIO
interpôs recurso de apelação (e-fls. 623/633), aduzindo não haver interesse
processual do Autor pela mesma razão de que, no mérito, não lhe cabe razão, ou
seja, pela fato de que o Autor é devedor do Corréu, pela atuação em outros três
feitos no qual atuou como advogado e nos quais não lhe foram pagos honorários
advocatícios, conforme prestação de contas realizada nos presentes autos e que
lhe confere direito à compensação de valores.
Os recursos foram regularmente processados
(e-fls. 641) e, intimado, o Autor apresentou contrarrazões (e-fls. 645/662).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente ação ajuizada por ex-cliente contra
advogados, por alegada retenção indevida de valores do Autor, levantados pelos
causídicos.
Observe-se que, na hipótese dos autos,
restaram incontroversos basicamente todos os fatos alegados, quais sejam, de que
ambos os Réus figuraram como advogados do Autor, em ação ajuizada contra a
Telefônica (processo no. 0117550-71.2009.8.26.0011, que tramitou perante a 4a
Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São Paulo e-fls. 10/21),
com levantamento, pelos Réus, de R$ 17.763,80 (e-fls. 23), sem repasse ao cliente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034612-79.2016.8.26.0100ldDnf Voto no 33047 4
Divergem as partes quanto à responsabilidade
pela retenção de tais valores, sua legitimidade e à possibilidade de compensação
de valores.
Em primeiro lugar, quanto ao apelo do Corréu
DORIVAL, tem-se que não lhe cabe razão.
Isso porque o próprio advogado reconhece que
figurou em instrumento de mandato conferido ao Autor e, depois, efetuou
pessoalmente o levantamento do valor indicado na petição inicial. Aduziu apenas,
em defesa (e-fls. 79/82), que imediatamente repassou a importância levantada para
seu sócio, o outro Corréu, sendo certo que nunca contratou honorários ou
pagamentos com o cliente e que não mais participa da sociedade de advogados.
Acontece que, perante o cliente, o fato de que
o Corréu DORIVAL repassou tais valores ao sócio, ou não, e que, hoje, não mais
faz parte da sociedade advocatícia são alegações que não lhe eximem da
responsabilidade perante o cliente. As alegações de defesa apresentadas, nesse
sentido, devem ser todas resolvidas entre os antigos sócios, ou seja, se o Corréu
Maurício tem responsabilidade pelos valores da condenação que foi imposta ao
Corréu Dorival, ou não, devem os advogados debater entre si, pelas vias próprias,
porém sem prejuízo ao cliente, que tem o direito de receber o que lhe é devido, em
virtude de ganho de causa em ação, na qual ambos os Réus figuraram como seus
advogados.
E, no mesmo sentido, uma vez que as
alegações de defesa do Corréu DORIVAL são absolutamente irrelevantes para o
deslinde da presente causa, tem-se que eventual prova oral destinada à sua
comprovação, também se mostra absolutamente inútil, na hipótese dos autos, o que
faz com que não haja vícios sanáveis na r. sentença prolatada ou vícios na marcha
processual observada, sob tal prisma.
Em segundo lugar, tampouco merece guarida
a pretensão recursal do Corréu MAURÍCIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034612-79.2016.8.26.0100ldDnf Voto no 33047 5
Isso porque eventual existência de débitos do
cliente em relação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidos ao
causídico não é fato que possa levar, sem maiores formalidades, à retenção de
valores obtidos em processo e cuja titularidade é tão somente do cliente.
Com efeito, deveria o advogado, por meio dos
instrumentos processuais próprios, ter efetivado prestação de contas e/ou
pretendido cobrança ou arbitramento de honorários contra seu cliente
eventualmente inadimplente e não, mediante exercício arbitrário das próprias
razões, pretender reter valores de titularidade do cliente, obtidos após sucesso em
demanda judicial.
Além disso, tem-se que a pretensão de
prestação de contas e compensação de valores formulada nos presentes autos pelo
Corréu, em sede de defesa (e-fls. 436/442), não merece acolhimento, já que,
conforme bem salientado pela r. sentença, há insuficiência de documentos nos
autos apresentados pelo advogado e que pudessem levar à constatação imediata
de certeza, exigibilidade e liquidez dos supostos valores que lhe seriam devidos
pelo Autor. Além disso, trata-se de pretensão que demandaria extensa instrução
probatória e que fugiria, e muito, da causa de pedir formulada nos presentes autos,
sem que haja o manejo, pelo Corréu, sequer de pleito reconvencional nos autos.
Logo, não apenas o Autor tem interesse
processual para cobrar valores que lhe foram retidos de forma indevida pelos
advogados, como também devem estes últimos, caso entendam pertinente,
promover os meios judiciais adequados para cobrança e/ou arbitramento de
honorários advocatícios que lhes são devidos pelo ex-cliente.
A r. sentença prolatada, então, não merece
reparos, com a negativa de provimento a ambos os recurso interpostos, majorando-
se o valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao Autor pelos
Réus, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o razoável
patamar de 12% sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pelo Autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034612-79.2016.8.26.0100ldDnf Voto no 33047 6
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação interpostos pelos Corréus com a
MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao
Autor pelos Réus para 12% sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido
pelo Autor.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora